Tribunal: STF
Processo: Rcl 48500
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação do ABC em face de decisão da Juíza da 6ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo que, nos Autos nº 1000139-78.2021.5.02.0466, reconheceu a nulidade da demissão da parte beneficiária, determinando sua imediata reintegração ao emprego. 



    2. Narra a inicial que o juízo reclamado julgou parcialmente procedente reclamação trabalhista ajuizada para declarar a "nulidade da dispensa do obreiro, alegando que o mesmo seria detentor de estabilidade funcional prevista no art. 41, da CRFB, pois teria prestado suposto concurso público". 



    3. A parte reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 1.923. Defende que, no paradigma suscitado, reconheceu-se que: "I) as organizações sociais não integram a Administração Pública; II) os empregados das organizações sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados e; III) não se aplica às organizações sociais a exigência de realizar concurso público para contratação de obras e serviços".



    4. Aduz que, com o advento da Lei municipal nº 5.628/2006, requereu, perante o Município de São Bernardo do Campo, a qualificação como Organização Social de Saúde, a qual foi deferida. Narra que, após obter a qualificação, "sagrou-se vencedora do certame de chamamento público e firmou dois contratos de gestão para gerenciamento de unidades de saúde e para o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo", momento em que passou a necessitar de novos empregados. Relata que seus colaboradores foram contratados mediante processo seletivo previsto em seu Regulamento Próprio de Contratação de Pessoal, razão pela qual não ostentam o status de empregado público ou tampouco servidores públicos. Argumenta, por fim, que outra reclamação promovida pela parte reclamante, com mesma causa de pedir, foi julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada “no que se refere a equiparação dos empregados da Organização Social de Saúde à condição de servidor público e consequentemente a inexistência da aplicação das garantias de estabilidade de emprego prevista no artigo 41 da Constituição Federal”. Ao final, postula pela cassação da decisão reclamada, para confirmar a medida liminar deferida.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    8. No julgamento da ADI 1.923 (Rel. p/o acórdão o Min. Luiz Fux), invocada como paradigma, o Plenário desta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37,CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS.



    1. A atuação da Corte Constitucional não pode traduzir forma de engessamento e de cristalização de um determinado modelo pré-concebido de Estado, impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as maiorias políticas prevalecentes no jogo democrático pluralista possam pôr em prática seus projetos de governo, moldando o perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade coletiva.



    2. Os setores de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, caput), cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que são deveres do Estado e da Sociedade e que são livres à iniciativa privada, permite a atuação, por direito próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a delegação pelo poder público, de forma que não incide, in casu, o art. 175, caput, da Constituição.



    3. A atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por intervenção direta ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, no primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de seu instrumental jurídico para induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos através da regulação, com coercitividade, ou através do fomento, pelo uso de incentivos e estímulos a comportamentos voluntários.



    4. Em qualquer caso, o cumprimento efetivo dos deveres constitucionais de atuação estará, invariavelmente, submetido ao que a doutrina contemporânea denomina de controle da Administração Pública sob o ângulo do resultado (Diogo de Figueiredo Moreira Neto).



    5. O marco legal das Organizações Sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo desempenho em atividades de interesse público é estimulado por sanções premiais, em observância aos princípios da consensualidade e da participação na Administração Pública.



    6. A finalidade de fomento, in casu, é posta em prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública para as entidades privadas, após a celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do particular em consonância com o interesse público, através da inserção de metas e de resultados a serem alcançados, sem que isso configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais de atuação.



    7. Na essência, preside a execução deste programa de ação institucional a lógica que prevaleceu no jogo democrático, de que a atuação privada pode ser mais eficiente do que a pública em determinados domínios, dada a agilidade e a flexibilidade que marcam o regime de direito privado.



    8. Os arts. 18 a 22 da Lei nº 9.637/98 apenas concentram a decisão política, que poderia ser validamente feita no futuro, de afastar a atuação de entidades públicas através da intervenção direta para privilegiar a escolha pela busca dos mesmos fins através da indução e do fomento de atores privados, razão pela qual a extinção das entidades mencionadas nos dispositivos não afronta a Constituição, dada a irrelevância do fator tempo na opção pelo modelo de fomento se simultaneamente ou após a edição da Lei.



    9. O procedimento de qualificação de entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa inicial e embrionária, pelo deferimento do título jurídico de organização social, para que Poder Público e particular colaborem na realização de um interesse comum, não se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do contrato administrativo, o que torna inaplicável o dever constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI).



    10. A atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através da qualificação configura hipótese de credenciamento, no qual não incide a licitação pela própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de qualquer competição, já que todos os interessados podem alcançar o mesmo objetivo, de modo includente, e não excludente.



    11. A previsão de competência discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que o indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade, transparência e motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo.



    12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF.



    13. Diante, porém, de um cenário de escassez de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada termina por excluir, por consequência, a mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado, impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput).



    14. As dispensas de licitação instituídas no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93 e no art. 12, §3º, da Lei nº 9.637/98 têm a finalidade que a doutrina contemporânea denomina de função regulatória da licitação, através da qual a licitação passa a ser também vista como mecanismo de indução de determinadas práticas sociais benéficas, fomentando a atuação de organizações sociais que já ostentem, à época da contratação, o título de qualificação, e que por isso sejam reconhecidamente colaboradoras do Poder Público no desempenho dos deveres constitucionais no campo dos serviços sociais. O afastamento do certame licitatório não exime, porém, o administrador público da observância dos princípios constitucionais, de modo que a contratação direta deve observar critérios objetivos e impessoais, com publicidade de forma a permitir o acesso a todos os interessados.



    15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos.



    16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal.



    17. Inexiste violação aos direitos dos servidores públicos cedidos às organizações sociais, na medida em que preservado o paradigma com o cargo de origem, sendo desnecessária a previsão em lei para que verbas de natureza privada sejam pagas pelas organizações sociais, sob pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo modelo.



    18. O âmbito constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70, 71 e 74) e pelo Ministério Público (CF, arts. 127 e seguintes) não é de qualquer forma restringido pelo art. 4º, caput, da Lei nº 9.637/98, porquanto dirigido à estruturação interna da organização social, e pelo art. 10 do mesmo diploma, na medida em que trata apenas do dever de representação dos responsáveis pela fiscalização, sem mitigar a atuação de ofício dos órgãos constitucionais.



    19. A previsão de percentual de representantes do poder público no Conselho de Administração das organizações sociais não encerra violação ao art. 5º, XVII e XVIII, da Constituição Federal, uma vez que dependente, para concretizar-se, de adesão voluntária das entidades privadas às regras do marco legal do Terceiro Setor.



    20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.” 



    9. Naquela oportunidade, esta Corte consignou que as organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, "não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública", não se submetendo à exigência de contratação por concurso público, de modo que seus empregados não são servidores públicos, mas empregados privados.



    10. A decisão reclamada, por sua vez, reconheceu a nulidade da dispensa da parte beneficiária, porque, tendo sido admitida por concurso público, faria jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF. Transcrevo trecho relevante da decisão:



     “Requer a parte autora, em síntese, a reintegração – além das verbas do período que medeia a demissão e a reintegração, argumentando ser funcionário público, e sido nula a dispensa ocorrida, sem prévio procedimento administrativo ou motivação. 



    É incontroverso dos autos que o reclamante foi despedido sem justa causa. A primeira reclamada afirma em defesa, que o ato da rescisão contratual não foi motivado. 



    Tem aplicação, no caso, o mesmo entendimento que inspirou a edição das OJs n° 247 e 364 da SDI-1 do C. TST, que rezam, ad litteram:



    OJ 247 - SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO. DESPEDIDA IMOTIVADA. EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE 



    (...) 



    II - A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.



    OJ 364 - ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. SERVIDOR PÚBLICO DE FUNDAÇÃO REGIDO PELA CLT 



    Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    Assim, ainda que a primeira ré tenha sido instituída como pessoa jurídica de direito privado (art. 2° do Estatuto de fundação da primeira reclamada), seus empregados admitidos mediante concurso público (art. 37, II, da CF) são detentores da estabilidade prevista no art. 41, caput, da Constituição Federal, pois a primeira demandada é entidade que não explora atividade econômica em concorrência com empresas privadas (artigos 1° e 3° do aludido Estatuto), foi instituída pelas leis dos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul (art. 1° do Estatuto), com dotação inicial atribuída por tais Municípios, e mantida em parte por subvenções governamentais municipais, estaduais ou federais (art. 5° do Estatuto mencionado). 



    Dessa forma, mesmo no período de estágio probatório (súmula 21 do C. STF), é ilegal a ruptura imotivada do contrato de emprego da empregada com a primeira ré. 



    Por todo exposto, declaro nula a demissão do reclamante, e determino a imediata reintegração do reclamante ao emprego - concomitantemente com a devida retificação em CTPS da parte autora, em até 15 (quinze) dias após a intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), independentemente da expedição de mandado de reintegração, sendo lícito à reclamada, aplicar seu poder diretivo caso o reclamante não compareça para a concretização da reintegração. “



    11. Na sequência, a decisão foi confirmada em sede de recurso ordinário interposto pela ora reclamante. No acórdão, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região consignou que a parte reclamante é Fundação Pública, instituída “pelas leis dos Municípios de Santo André (Leis nº 2.695, de 24.05.1967 e 2.741, de 10.07.1967), São Bernardo do Campo (Lei nº 1.546, de 06.09.1967) e São Caetano do Sul (Lei nº 1.584, de 04.07.1967)“ com patrimônio constituído "da dotação inicial atribuída por tais municípios" e que, embora tenha natureza de entidade privada, "tem essência de personalidade pública".



    12. Há que se ressaltar que a qualificação como organização social, atribuída pela Administração Pública a uma entidade privada para que, gozando de determinados benefícios, possa buscar a realização de seus fins, não tem o condão de alterar a sua natureza jurídica. Desse modo, a reclamante, ainda que qualificada como organização social, continua a figurar como Fundação Pública, integrante da Administração Indireta, submetendo-se à obrigatoriedade de contratação de seus servidores por meio de concurso público.



    13. Assim, entendo que a situação analisada no paradigma tido por violado é distinta daquela que se discute nos presentes autos, não havendo, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    14. Da mesma forma se manifestou o Ministro Luiz Fux, redator do acórdão paradigma, ao enfrentar situação semelhante a dos autos: 



     “A meu sentir, o fato de o ente criado pelos Municípios ter sido qualificado como organização social, de acordo com a legislação municipal do Município de Osasco/SP, para fins de prestação de serviço de saúde pela celebração de contrato de gestão, não é capaz de descaracterizar a natureza de fundação pública da Fundação ABC, ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado. 



    Na leitura do precedente invocado como paradigma, ADI 1.923, depreende-se claramente a concepção de organização social como entidade do terceiro setor – portanto, não criada por ente público -, sem fins lucrativos, que presta serviços em regime de colaboração com o Poder Público, por meio de contratos gestão. É justamente o fato de a organização social não ter tido em sua origem a participação do Poder Público que afasta a incidência plena das regras de direito público, entre as quais o dever de licitar e a necessidade de contratação por concurso público.



    [...]



    Em não sendo, pois, a Fundação ABC organização social em sentido estrito, mas antes fundação pública integrante da Administração Pública Indireta, resta ausente o requisito da estrita aderência entre o caso concreto e paradigma vinculante invocado pela reclamante, de modo a restar obstado o conhecimento da presente reclamação.“ (Rcl 42.357)



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de março de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator